Tribunal: TJES
Processo: 5002550-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002550-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEBER JOSE FELIX e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO. POSSÍVEL VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

De acordo com a inicial, os requeridos, ora agravados, teriam efetuado manobras não previstas no Regimento Interno para, dolosamente, arquivar o Projeto de Resolução nº 36/2019, que reduzia o número de assessores e a verba dos gabinetes dos vereadores na Câmara de Vitória.
2.
Não vejo, todavia, no presente caso, elementos suficientes que indiquem a desconformidade do ato impugnado, qual seja, o arquivamento do Projeto de Resolução n. 36/2019, com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória.
3.
Tratando-se de projeto que visava reduzir o número de assessores nos gabinetes dos vereadores, o Regimento Interno da Câmara Municipal estabeleceu que a
Mesa Diretora é privativamente competente
para apresentá-lo ao Plenário, fato esse que foi reconhecido pelo
Parquet
em seu recurso, inclusive
.
4.

S
endo assim, considerando o possível vício de iniciativa, reconhecido pela Procuradoria da Casa Legislativa, inclusive, antes da votação do Projeto, bem como a ausência dos requisitos de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a manutenção da sentença é medida de rigor.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002550-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEBER JOSE FELIX, ADALTO BASTOS DAS NEVES, LUIZ PAULO RODRIGUES DE AMORIM

Advogado do(a) AGRAVADO: RENAN GOUVEIA FURTADO - ES21123-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RENAN GOUVEIA FURTADO - ES21123-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RENAN GOUVEIA FURTADO - ES21123-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ES, que, apreciando ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de nulidade de resolução e condenação em obrigação de fazer, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que visava tornar sem efeito o ato de arquivamento do Projeto de Resolução n. 36/2019 e determinar à Mesa Diretora da Câmara Municipal a respectiva publicação.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que (i) a questão sob análise envolve a necessidade de retornar o Projeto de Resolução nº 36/2019 ao curso do devido processo legislativo, uma vez que o então Presidente da Mesa Diretora, o vereador Cléber Félix, determinou, monocraticamente e sem respaldo legal, o seu arquivamento; e (ii) houve violação ao devido processo legal e à soberania do parlamento municipal, já que o Projeto e ambas as emendas, após regular trâmite legislativo, foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças, conforme prevê o art. 61, III e V, e art. 62 do Regimento Interno da Câmara. Requer, assim, a concessão dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação.

Consta dos autos originários que o ora agravante ajuizou ação civil pública contra Cléber José Félix, Adalto Bastos das Neves e Luiz Paulo Rodrigues, em razão da prática de atos de improbidade administrativa durante o trâmite legislativo do Projeto de Resolução nº 36/2019, da Câmara Municipal de Vitória.

De acordo com a inicial, os requeridos, ora agravados, teriam efetuado manobras não previstas no Regimento Interno para, dolosamente, arquivar o Projeto de Resolução nº 36/2019, que reduzia o número de assessores e a verba dos gabinetes dos vereadores na Câmara de Vitória.

O referido Projeto foi protocolado em 27/03/2019 pelo vereador Roberto Martins, contando com a assinatura dos vereadores Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Vinicius Simões, Luiz Paulo Amorim, Waguinho Ito, Max da Mata e Denninho Silva, em conformidade com o art. 30, IV, do Regimento Interno da Câmara então em vigor (Resolução nº 1.919/2013), que previa a competência da Mesa Diretora para extinguir cargos, empregos e funções.

Durante o trâmite legislativo, foram apresentadas duas emendas parlamentares ao Projeto. A primeira, exigindo que pelo menos 50% dos assessores de gabinete deveriam possuir ensino superior completo. A segunda, modificando a redação original para reduzir de 10 (dez) para 08 (oito) o número de assessores.

Após regular processo legislativo, o Projeto e ambas as emendas foram aprovados pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, conforme arts. 61 e 62 do Regimento Interno da Câmara. Ato seguinte, seguiu para o Plenário para a deliberação do mérito, tendo sido aprovado com as emendas, por maioria dos votos, em Sessão Plenária realizada em 06/05/2020.

Conforme determinado pelo art. 324, § 2º, do Regimento Interno da CMV, houve a designação de um relator para elaborar a redação final do Projeto, adequando-o às emendas já aprovadas. Na oportunidade, foi designado para a relatoria, em 31/08/2020, o vereador Adalto Bastos das Neves. No entanto, o Projeto permaneceu por 03 (três) meses em seu gabinete, sem elaboração da redação final, embora o Regimento Interno estipule o prazo de 10 (dez) dias.

Apenas na data de 02/12/2020, após término da sessão legislativa, o referido parlamentar devolveu o processo ao legislativo, em razão de sua avocação pela Mesa da Câmara, porém sem a entrega do relatório.

Na data de 14/12/2020, a Mesa Diretora convocou um novo relator para elaborar a redação final, o vereador Luiz Paulo Amorim, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias.

Nesse particular, o agravante destacou que a nomeação de novo relator violou o Regimento Interno da CMV, o qual prevê a competência da Mesa para elaboração da redação final, caso o prazo de 10 (dez) dias não seja atendido.

Prosseguiu afirmando que o novo relator, equivocadamente, encaminhou o Projeto à Procuradoria da Casa Legislativa, solicitando um novo parecer quanto à emenda nº 05/2020. Todavia, tal ato não possui respaldo legal, eis que a constitucionalidade já havia sido aferida pelas comissões competentes para tanto.

O Projeto foi encaminhado para a Procuradoria na data de 17/12/2020 e, no mesmo dia, retornou com um parecer contrário à emenda nº 05/2020, sob alegação de vício de iniciativa. O parecer foi integralmente acatado pelo Presidente da Mesa Diretora, o ex-vereador Cléber Félix, determinando, em seguida, o seu arquivamento na data de 30/12/2020, penúltimo dia da sessão legislativa.

Nesse passo, conquanto o Parecer da Procuradoria tenha se limitado à análise da emenda substitutiva nº 05/2020, o ex-vereador Cléber Félix determinou, de forma monocrática, o arquivamento de todo o Projeto.

Com base nessas afirmações, o agravante sustentou que, além de a nomeação de um novo relator para elaboração da redação final do Projeto não encontrar respaldo no Regimento Interno da CMV, cuja atribuição competiria à Mesa Diretora, não caberia ao novo relator analisar os aspectos legais da proposição, já que a análise da constitucionalidade e da legalidade do Projeto e das respectivas emendas já havia ultrapassado.

Ademais, ressaltou que
“causa espécie, ainda, a repentina celeridade empregada pelos requeridos Luiz Paulo Amorim – de encaminhar o Projeto à Procuradoria da Casa e no mesmo dia receber parecer do Procurador-Geral pela inconstitucionalidade; e do ex-vereador Cléber Félix – de arquivar o Projeto, posteriormente à mora e à inércia do vereador Adalto Neves, cujo intuito, ao que parece, foi o de postergar até o final da sessão legislativa o trâmite do projeto com o único e exclusivo propósito de promover o seu arquivamento.”
.

Por fim, salientou que, no bojo do Inquérito Civil, e como forma de instruir o procedimento, foi encaminhada notificação ao ex-vereador Roberto Martins, o qual compareceu ao Ministério Público no dia 19/01/2021 e esclareceu os fatos narrados. Apesar de terem sido encaminhados ofícios ao atual Presidente da CMV, Sr. Davi Esmael, aos requeridos/agravados Adalto Bastos Neves, Luiz Paulo Amorim e Cléber Félix, apenas o atual Presidente da Câmara enviou resposta, alegando que a matéria objeto do Projeto foi de autoria de vereador incompetente e, por isto, dotada de vício insanável.

No ID n. 4556377, proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender prudente
a manutenção da decisão agravada até
a
manifestação
da parte contrária, uma vez que a publicação de Projeto de Resolução, quando há indícios de ilegalidade de parte dele, seria ainda mais prejudicial.

Neste momento processual, após analisar detidamente os autos, concluo pelo des
provimento
do recurso de agravo de instrumento. Explico.

Embora nesta oportunidade se analise o mérito do recurso de agravo de instrumento, e não somente o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do recurso permanece limitado à aferição dos requisitos de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

A propósito:

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002005, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Não vejo, todavia, no presente caso, elementos suficientes que indiquem a desconformidade do ato impugnado, qual seja, o arquivamento do Projeto de Resolução n. 36/2019, com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória.

Tratando-se
de projeto que visava reduzir o número de assessores nos gabinetes dos vereadores, o Regimento Interno da Câmara Municipal estabeleceu que a
Mesa Diretora é privativamente competente
para apresentá-lo ao Plenário, fato esse que
f
oi reconhecido pelo
Parquet
em seu recurso,
inclusive
.
In verbis
, o artigo do RI:

Art. 30. Compete à Mesa da Câmara, dentre outras atribuições estabelecidas neste Regimento ou por Resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes, privativamente, em colegiado:

[...]

IV – propor ao Plenário Projetos de Resolução que criem, transformem e extingam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal.

[...]

Além disso, após a apresentação das duas emendas (a primeira, exigindo que pelo menor 50% dos assessores de gabinete deveriam possuir ensino superior completo; a segunda, modificando a redação original para reduzir de 10 (dez) para 08 (oito) o número de assessores), e antes da votação, a Mesa Diretora encaminhou a Proposição de Projeto à Procuradoria na data de 05/05/2020, e,
no mesmo dia, retornou com parecer jurídico (fls. 23/28 – ID 12884073 dos autos de origem) orientando que não fosse admitida a segunda Emenda, tombada sob o nº 05/2020, eis que contrária ao Regimento Interno da CMV. Não obstante, o Projeto foi votado e aprovado na data seguinte, sem ressalvas, contrariando o parecer jurídico.

N
a data de 31/08/2020, a Mesa Diretora encaminhou o Projeto ao gabinete do vereador Adalto Bastos das Neves, nomeado relator, para elaboração da redação final, com as devidas adequações às emendas aprovadas. Contudo, o Projeto foi devolvido à Mesa Diretora na data de 02/12/2020,
após solicitação,
porém sem relatório.

Na mesma data de 02/12/2020, o Presidente da Mesa Diretora avocou a matéria, em obediência ao art. 30, XIV, do Regimento Interno, em razão do lapso temporal sem manifestação. Após, em 08/12/2020, o processo foi devolvido para o vereador Adalto Bastos Neves, então relator, para proceder, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, os andamentos de estilo. Em 11/12/2020, o referido relator devolveu os autos à Mesa Diretora e requereu que fosse designado novo relator, eis que se encontrava licenciado para tratamento de saúde.

Sendo assim, foi nomeado o vereador Luiz Paulo Amorim como novo relator, que, na data de 17/12/2020, remeteu o processo à PGE para análise e manifestação quanto à Emenda nº 05/2020.

Ato seguinte, a Procuradoria da Câmara Municipal de Vitória emitiu parecer referente à Emenda nº 05/2020, na data de 17/12/2020, da seguinte forma (ID 12884072 dos autos de origem):

“
[...] verifica-se a existência de vício de iniciativa, uma vez que invade a competência da Mesa Diretora desta Casa Legislativa à luz do art. 30, IV, do Capítulo II do Regimento Interno – Resolução nº 1.919/2014. [...]. Os dispositivos acima consagram a atribuição da Mesa Diretora e a forma pela qual deve-se tramitar um projeto de resolução que visa alterar a organização desta Casa de Leis, criando ou mesmo extinguindo cargos e funções e, nesse sentido, forçoso a essa D. Procuradoria reconhecer que a presente propositura viola expressamente o Regimento Interno. Com efeito, não deixa dúvida que a Resolução nº 1.919/2014 em seu artigo 222, inciso III ao dispor que emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea de outra, o que, por certo, alterando substancialmente a proposta, reconhece-se como nova proposição a Emenda Substitutiva nº 05/2020, e a rigor só podendo ser apresentada por quem também tenha o poder de iniciativa. [...].”.

Assim, opinou pela ilegalidade da proposição, por vício de iniciativa decorrente da violação ao art. 30, inc. V, e § único, do art. 212, do Regimento Interno, eis que a Emenda nº 05/2020, que reduziu de 10 para 08 cargos, alterou substancialmente a redação original, tratando-se, em verdade, de nova proposição, cuja competência/atribuição é da Mesa Diretora.

O processo foi remetido para a Mesa Diretora, e o ex-vereador Cléber Félix, então presidente, determinou o arquivamento de todo o Projeto, embora o Parecer da Procuradoria tenha se limitado à análise da emenda substitutiva nº 05/2020.

Sendo assim, considerando o possível vício de iniciativa, reconhecido pela Procuradoria da Casa Legislativa, inclusive, antes da votação do Projeto, bem como a ausência dos requisitos de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a manutenção da decisão é medida de rigor.

Logo,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)